Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ACÓRDÃO JÁ PROLATADO. NÃO CABIMENTO.

1. O acórdão que julga a ação rescisória substitui integralmente a decisão monocrática do Relator de indeferimente da prova pericial postulada. Nessa situação, o ato judicial a ser desafiado por recurso é o acórdão, e não a decisão monocrática, razão pela qual não se mostra cabível agravo interno, ainda que a pretexto de impugnar a decisão monocrática e sob o fundamento de que o acórdão foi proferido antes do término do prazo para o agravo interno.

2. Agravo interno não conhecido.